Tribunal: TJSP
Processo: 2144199-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de Instrumento – Arrolamento de bens – Decisão que indeferiu o pedido de expedição de alvará par levantamento de saldo residual do benefício previdenciário recebido pelo falecido – Insurgência da inventariante, sustentando que o benefício previdenciário era apenas recebido pela genitora do de cujus, por ela era sua curadora; que constou do ofício do INSS, o nome da curadora, por

Ementa:
Agravo de Instrumento – Arrolamento de bens – Decisão que indeferiu o pedido de expedição de alvará par levantamento de saldo residual do benefício previdenciário recebido pelo falecido – Insurgência da inventariante, sustentando que o benefício previdenciário era apenas recebido pela genitora do de cujus, por ela era sua curadora; que constou do ofício do INSS, o nome da curadora, por equívoco; que o valor deve ser partilhado aos herdeiros-filhos na forma da lei civil, uma vez que a curadora não era habilitada para a pensão, mas apenas representante do falecido – Impossibilidade de acolhimento – Decisão mantida – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555539
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2144199-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são agravantes
TALITA ARAUJO DE MACEDO (INVENTARIANTE), TATIANE ARAUJO DE
MACEDO (HERDEIRO), RAFAEL EDUARDO FACHINI DE MACEDO (HERDEIRO)
e ALCYR LUCIO DE MACEDO (ESPÓLIO), é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144199-86.2020.8.26.0000 -Voto no 42771
2
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2144199-86.2020.8.26.0000 Voto no 42771
Comarca: São José do Rio Preto (2a Vara Família e Sucessões)
Agravante(s): Talita Araújo de Macedo (inventariante) e outros
Agravado(s): O Juízo
Natureza da Ação: Arrolamento de bens
Ementa: Agravo de Instrumento Arrolamento de bens
Decisão que indeferiu o pedido de expedição de alvará par
levantamento de saldo residual do benefício previdenciário
recebido pelo falecido
Insurgência da inventariante,
sustentando que o benefício previdenciário era apenas
recebido pela genitora do de cujus, por ela era sua curadora;
que constou do ofício do INSS, o nome da curadora, por
equívoco; que o valor deve ser partilhado aos herdeiros-filhos
na forma da lei civil, uma vez que a curadora não era
habilitada para a pensão, mas apenas representante do
falecido Impossibilidade de acolhimento Decisão mantida
Agravo desprovido.
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de expedição
de alvará para levantamento de saldo residual do benefício previdenciário recebido
pelo falecido.
Pretendem os agravantes a reforma do decisum, sustentando que o
benefício previdenciário era recebido pela genitora do de cujus, por ela era sua
curadora; que constou do ofício do INSS, o nome da curadora, por equívoco; que o
valor deve ser partilhado aos herdeiros-filhos na forma da lei civil, uma vez que a
curadora não era habilitada para a pensão, mas apenas representante do falecido.
Considerando a situação anômala vivenciada, não apenas no País, como
no mundo, com a necessidade de resguardo das pessoas, bem como em se levando em
conta os Provimentos CSM 2545/2020 e 2555/2020, além do Provimento CSM
2556/2020, o recurso será encaminhado para julgamento virtual, prestigiando-se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144199-86.2020.8.26.0000 -Voto no 42771
3
assim, a celeridade na resolução dos conflitos.
É o caso do julgamento imediato do recurso, sem necessidade de
providência outras.
É o relatório necessário.
Cuida-se de arrolamento de bens deixados por Alcyr Lucio de Macedo, no
qual foi nomeada como inventariante a ora agravante; determinada a expedição de
ofício ao Banco do Brasil, para transferência para os autos de arrolamento, de valores
depositados judicialmente à disposição do processo no 1022330-65.2018 e indeferido o
pedido de levantamento do saldo residual do benefício previdenciário que era
recebido pelo falecido, com o qual não concordam os agravantes, insistindo em seu
deferimento.
Segundo se infere da carta de concessão/memória de cálculo, o benefício
era depositado em conta de titularidade de sua genitora, que era sua curadora e
representante legal, que não faz parte da relação processual e ainda que não exista
dependentes habilitados à pensão por morte junto ao INSS, o benefício era recebido
pela mãe do falecido.
Ademais disso, o Juízo determinou a expedição de ofício àquele instituto
de previdência, requisitando a transferência do saldo residual do benefício
previdenciário do falecido, para uma conta do Banco do Brasil, à ordem e disposição
do feito de arrolamento, não se vislumbrando qualquer dano ou prejuízo aos
agravantes.
Essas as razões pelas quais se entende não ser possível acolher o recurso
interposto, manifestando-se aqui o quanto se tem como necessário e suficiente à
solução da causa, dentro da moldura em que apresentada e segundo o espectro da lide
e legislação incidente na espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente a outra
conclusão, inclusive no tocante a eventual prequestionamento de questão federal,
anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a turma julgadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144199-86.2020.8.26.0000 -Voto no 42771
4
teve como preciso a tanto, na formação de sua convicção, sem ensejo a que se afirme
sobre eventual desconsideração ao que quer que seja, no âmbito do debate travado
entre os litigantes.
Ante o exposto, ao agravo é negado provimento, nos termos enunciados.
A.C.Mathias Coltro
Relator